Tribunal: STF
Processo: RHC 270277
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 C/C ART. 40, V, DA LEI Nº 11.343/2006. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM OUTRO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.  NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.  
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.  

Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do RHC nº  222.893, in verbis:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 
1. A decisão monocrática que não conheceu do recurso foi fundamentada na reiteração de pedido anterior, com pretensão e causa de pedir idênticas, já apreciadas no julgamento do RHC n. 199.072/BA. 
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o fato de o denunciado encontrar-se na condição de foragido afasta a alegação de excesso de prazo para encerramento da instrução criminal. 
3. A condição de foragido do recorrente, desde 2015, reforça a necessidade da manutenção da prisão preventiva, evidenciando sua contemporaneidade e justificando a medida cautelar. 
4. A realização de audiência e o andamento regular do processo não configuram matéria nova capaz de afastar o óbice da reiteração de pedido. 
5. A constituição de advogado e a apresentação de defesa não afastam a condição de foragido do recorrente, que permanece em local incerto e não sabido, impedindo sua intimação pessoal e o cumprimento do mandado de prisão. 
6. Agravo regimental improvido.”

Colhe-se dos autos que o paciente e outros vinte e nove denunciados, investigados no âmbito da “Operação Loide”, tiveram a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006.
Irresignada, a defesa manejou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.
Contra esse decisum, interpôs recurso ordinário em habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 
Sobreveio novo recurso ordinário, no qual a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.
Aponta a ocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa e aduz que “a condição de ‘foragido’ não pode ser tratada como causa automática de imunidade do Estado contra a duração razoável”. Argumenta “ausência de contemporaneidade e de motivação atual para manutenção da custódia”. Alega, ainda, que a “complexidade do processo pode explicar algum tempo adicional para instrução, mas não explica automaticamente por que a prisão preventiva permanece necessária sem contemporaneidade, sem motivação atual e sem avaliação real de alternativas”.
Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:
 
“Diante do exposto, requer: 
4.1. o conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional em Habeas Corpus, para reconhecer o constrangimento ilegal e determinar a revogação da prisão preventiva, com expedição do competente alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso;
4.2. subsidiariamente, caso não se entenda pela revogação imediata, que seja substituída a prisão por medidas cautelares diversas, suficientes e adequadas ao caso concreto, a serem fixadas pelo Juízo de origem, com condições proporcionais;
4.3. alternativamente, que seja determinada reavaliação imediata e efetiva da necessidade cautelar, com motivação concreta, individualizada e atual, enfrentando-se expressamente o pedido de cautelares diversas e delimitando-se, de forma real, os parâmetros de razoabilidade temporal do gravame.”

A Procuradoria-Geral da República, em parecer, se manifestou pelo desprovimento do recurso nos termos da seguinte ementa:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 C/C ART. 40, V, DA LEI Nº 11.343/2006). OPERAÇÃO LOIDE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. REITERAÇÃO DE PEDIDO CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE DA SUPREMA CORTE NO CASO CONCRETO (HC 257464). PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO POR OITO ANOS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE DESÍDIA JUDICIAL. COMPLEXIDADE DA CAUSA COM 30 RÉUS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE FLAGRANTE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. 
1- O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o anterior HC 257464, impetrado pelo mesmo recorrente, já assentou a inexistência de constrangimento ilegal, negando seguimento à ordem por entender que a segregação está devidamente motivada na gravidade concreta dos delitos e na periculosidade do agente. 
2 - A jurisprudência consolidada desta Corte e do STJ estabelece que a condição de foragido do distrito da culpa afasta a alegação de excesso de prazo, visto que a demora na instrução foi causada pela própria conduta do réu, que se ocultou da jurisdição por cerca de oito anos. 
3 - A complexidade da Operação Loide, que envolve 30 réus e crimes de organização criminosa voltada ao tráfico interestadual, justifica uma tramitação mais alongada sob o prisma do princípio da razoabilidade, não se configurando inércia do Poder Judiciário. 
4 - A utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou para revolvimento fático-probatório é inadmissível na via eleita, conforme decidido no precedente vinculante deste caso. - Parecer pelo desprovimento do recurso ordinário.”

É o relatório, DECIDO.

Ab initio, verifica-se que a competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar Recurso Ordinário em Habeas Corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso II, da Constituição Federal, in verbis:

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
II - julgar em recurso ordinário:
a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão; 
b) o crime político. 

Destarte, à luz do princípio da taxatividade recursal, não é cabível a interposição de recurso ordinário em habeas corpus em face de decisão em sede de recurso ordinário em habeas corpus no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO. NÃO CABIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: NÃO CABIMENTO. ATO PRATICADO CONFORME A LEI VIGENTE À ÉPOCA. TEMPUS REGIT ACTUM. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 199.339-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/5/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. RECURSO INADEQUADO PARA IMPUGNAR DECISÕES PROFERIDAS PELOS MINISTROS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE FIRMADA NO SENTIDO DE QUE A VIA ELEITA CARACTERIZA ERRO GROSSEIRO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 208.521-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/2/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARGUMENTOS EXPOSTOS NO AGRAVO QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RHC CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDO EM OUTRO RHC. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE NO CASO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser ‘[...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário’ (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Precedentes. II – Não prospera a tese de aplicação do princípio da fungibilidade, para conhecer deste RHC como RE, especialmente porque, para o conhecimento do extraordinário, além dos requisitos específicos de admissibilidade previstos no art. 102, III, da Constituição Federal – CF, exige-se, também, que o recorrente demonstre, em preliminar do recurso, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, § 3º, da CF e art. 1.035, § 3º, do CPC/2015), os quais não foram veiculados na petição de interposição do recurso ordinário. III – Esta Suprema Corte possui o entendimento de que o erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 192.719-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 30/11/2020)
 
Demais disso, in casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
 
“[...] O recurso, no entanto, não comporta provimento. 
Conforme consta da decisão que não conheceu do recurso, em consulta ao Sistema Integrado de Atividade Judiciária deste Superior Tribunal, verifiquei a anterior interposição de Recurso em Habeas Corpus n. 199.072/BA, pelo mesmo recorrente e com pretensão e causa de pedir idênticas – a revogação da prisão preventiva em razão do excesso de prazo para formação da culpa e da ausência de contemporaneidade do decreto prisional. 
Com efeito, por ocasião do julgamento do RHC n. 199.072/BA, afastei as teses descritas acima com base na seguinte fundamentação (fls. 205/206 daqueles autos – grifo nosso):
Na espécie, verificou-se que o processo tem regular andamento, sendo que eventual demora na conclusão da instrução deve ser creditada às peculiaridades da causa, a que respondem 30 réus, denunciados pela suposta prática de crimes complexos (tráfico de drogas e associação para o tráfico interestadual). 
Ademais, consta do acórdão recorrido que o Magistrado a quo em seus informes destacou que o paciente até a presente data se encontra foragido além de que o processo fora desmembrado em relação ao mesmo e, “Após 9 (nove) anos, foi apresentada a defesa prévia em 9/1/2023 (ID 348780858) e, no bojo da defesa, realizado requerimento de revogação da prisão preventiva”, restando claro que o processo, dotado de extrema complexidade encontra-se atendendo ao princípio da razoabilidade (fls. 118/119 - grifo nosso). 
Com efeito, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que o fato de o denunciado encontrar-se na condição de foragido afasta a alegação de excesso de prazo para encerramento da instrução criminal (AgRg no HC n. 866.384/PI, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 20/3/2024). 
[...] 
A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o próprio fato de o paciente se encontrar foragido, não tendo sido encontrado para cumprimento do mandado de prisão, reforça a necessidade atual da segregação cautelar e a contemporaneidade da medida. Esta Corte possui entendimento no sentido de que "a fuga constitui o fundamento da cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" (AgRg no RHC n. 133.180/SP, Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 24/8/2021) - (AgRg no HC n. 850.367/RJ, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 5/10/2023). 
Foi consignado, ainda, que, conquanto não se desconheça que a alegação de excesso de prazo é matéria suscetível de renovação com o passar do tempo, o recorrente permanece foragido. 
Ademais, conforme consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, foi verificado que a audiência designada para o dia 3/7/2025 foi regularmente realizada e, posteriormente, em 1º/9/2025, o pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido, justamente em razão de o recorrente encontrar-se foragido desde 2015. 
O Magistrado determinou, ainda, a conclusão dos autos para designação de audiência de continuação para oitiva de testemunha remanescente e interrogatório dos réus. 
Ademais, não se pode entender que a realização de audiência seja matéria nova que impediria o reconhecimento do óbice da reiteração de pedido, até mesmo porque o andamento da ação penal evidencia, com ainda mais razão, que o processo segue a marcha processual, o que afasta a tese de desídia do Poder Judiciário e excesso de prazo. 
Deve ser consignado, ainda, que, tal como já exposto na decisão que rejeitou os embargos de declaração, o não conhecimento do recurso, por óbice processual, impede a análise do seu mérito, estando nele incluída a tese de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. 
Seja como for, a referida tese já foi apreciada quando do julgamento do RHC n. 199.072/BA, em que registrado que o agravante se encontra foragido desde 2015, não tendo sido localizado para o cumprimento do mandado de prisão. 
E, nesse contexto, pouco importa se foi constituído advogado, tendo em vista que a situação de foragido se configura quando o acusado não é localizado, encontrando-se em local incerto e não sabido, o que impede a sua intimação pessoal para os atos processuais e o cumprimento do mandado de prisão. 
Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental.”
	
Na espécie, quanto à pretensão de revogação da segregação cautelar, como se depreende da fundamentação do Superior Tribunal de Justiça, “a condição de foragido do recorrente, desde 2015, reforça a necessidade da manutenção da prisão preventiva, evidenciando sua contemporaneidade e justificando a medida cautelar”.
Com efeito, cabível se mostra o entendimento de que a custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal justifica-se ante a evasão do distrito da culpa. Nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. O fato de o paciente permanecer foragido constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a decretação da preventiva. Precedentes. 4. A análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 218.869 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/9/2022 - grifei)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável o habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 2. É idônea a prisão cautelar decretada para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa. 3. Agravo interno desprovido. (HC 203.322-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 22/11/2021 - grifei) 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE APONTADO COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte no modus operandi empregado na conduta imputada ao paciente e aos corréus, que supostamente participam de organização criminosa estruturada para a prática de extorsão. 2. É legítima a manutenção da segregação cautelar decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 3. Não cabe a esta Suprema Corte rever, em sede de habeas corpus, as premissas fáticas da decisão impugnada. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 200.256 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 14/6/2021 - grifei)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA. 1. O Supremo Tribunal Federal tem orientação consolidada no sentido de que a “condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. O acolhimento das alegações defensivas, no sentido de que a paciente não estaria se furtando à aplicação da lei penal, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é admitido na via processualmente restrita do habeas corpus. Até porque essas alegações foram recusadas pelas instâncias de origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 159.593-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/11/2018 - grifei)

Ademais, cumpre ressaltar o entendimento perfilhado por este Supremo Tribunal no sentido de que a contemporaneidade da ordem de segregação cautelar deve guardar relação com os motivos que a determinaram e não necessariamente com o momento dos fatos, consoante sucede na espécie. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO EXTEMPORÂNEO: INTERPOSIÇÃO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO AGRAVADO. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO POSTERIOR. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. (HC 216.005-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/6/2022).
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Alegação de ausência de cautelaridade e contemporaneidade. Inocorrência. 3. Prisão contemporânea aos fatos que ameaçam a instrução processual. 4. Alegação de excesso de prazo. Feito complexo que foi desmembrado. Irrelevância no caso concreto. 5. Agravo improvido. (HC 199.960-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 2/6/2021)

Assim, evidenciada a necessidade de segregação cautelar, resta prejudicada eventual pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:
 
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019)

Noutro giro, na hipótese sub examine, o Tribunal a quo assentou que “o processo tem regular andamento, sendo que eventual demora na conclusão da instrução deve ser creditada às peculiaridades da causa, a que respondem 30 réus, denunciados pela suposta prática de crimes complexos (tráfico de drogas e associação para o tráfico interestadual)”. 
A Corte Especial também consignou que “o Magistrado a quo em seus informes destacou que o paciente até a presente data se encontra foragido além de que o processo fora desmembrado em relação ao mesmo e, “após 9 (nove) anos, foi apresentada a defesa prévia em 9/1/2023 e, no bojo da defesa, realizado requerimento de revogação da prisão preventiva”, restando claro que o processo, dotado de extrema complexidade encontra-se atendendo ao princípio da razoabilidade”. E acrescentou, ao final, que “conforme consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, foi verificado que a audiência designada para o dia 3/7/2025 foi regularmente realizada e, posteriormente, em 1º/9/2025, o pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido, justamente em razão de o recorrente encontrar-se foragido desde 2015”, e que “o Magistrado determinou, ainda, a conclusão dos autos para designação de audiência de continuação para oitiva de testemunha remanescente e interrogatório dos réus”, o que “evidencia, com ainda mais razão, que o processo segue a marcha processual, o que afasta a tese de desídia do Poder Judiciário e excesso de prazo”.
Com efeito, o disposto no decisum objurgado não está em dissonância com o entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não há que se falar em excesso de prazo diante da ausência de demonstração de inércia ou de irrazoabilidade na tramitação do feito imputável ao Poder Judiciário. Nessa linha:

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE IRRAZOABILIDADE OU DE INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. O reconhecimento de constrangimento ilegal relacionado ao excesso de prazo da prisão preventiva pressupõe a ocorrência de irrazoabilidade na duração do processo ou a inércia do Poder Judiciário. 2. Agravo interno desprovido. (HC 216.566 -AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 22/9/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Da mesma forma, esta SUPREMA CORTE já assinalou que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). 3. O período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário, de modo a justificar o relaxamento da prisão, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, como a pluralidade de réus e a gravidade dos fatos em apuração, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. Não se pode ignorar, ainda, o “histórico criminal dos acusados”, assim como o fato de o Superior Tribunal de Justiça ter determinado ao Juízo natural da causa celeridade no julgamento da ação penal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.630-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022)

Além disso, cabe referir que não pode a razoável duração do processo ser aferida de modo dissociado das especificidades da hipótese sub examine. Com efeito, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a complexidade dos fatos e do procedimento, bem como a pluralidade de réus e testemunhas, permitem seja ultrapassado o prazo legal. Nesse sentido, trago à guisa de exemplo, os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. OBSERVÂNCIA DO DEVER CONSTITUCIONAL DE FUNDAMENTAÇÃO (CF, ART. 93, IX). EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO PROCESSO, COM PLURALIDADE DE CRIMES E DE ACUSADOS, E EXISTÊNCIA DE RÉUS FORAGIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO IDENTIFICADO. 1. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes indícios da materialidade e da autoria delituosas. Inteligência do art. 312 do CPP. Precedentes. 2. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. Deve, a litispendência, guardar proporcionalidade com a complexidade do delito denunciado, bem assim com as diligências e meios de prova indispensáveis a seu deslinde. Precedentes. 3. Hipótese em que não se registra uma tramitação heterodoxa do feito – expedidos os mandados de prisão contra os 07 (sete) agravantes (três dos quais ainda foragidos) há pouco mais de 04 (quatro) meses, sob a acusação de terem incidido na prática de 10 (dez) tentativas de homicídio qualificado –, tampouco se mostra configurada “situação anômala que compromete a efetividade do processo ou desprezo estatal pela liberdade do cidadão” (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal entende não caracterizado excesso de prazo quando o réu, para não ser preso, evade-se do distrito da culpa, acarretando o retardamento do processo. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 194.411-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/11/2021)

Agravo regimental em embargos de declaração. Excesso de prazo para a formação da culpa afastado. Complexidade do caso, a envolver diversos réus, testemunhas e incidentes processuais. Desídia do Poder Judiciário não demonstrada. Prisão preventiva. Decisão fundamentada na garantia da ordem pública. Grupo criminoso voltado à prática de roubo a instituições financeiras. Reconhecimento da ausência de contemporaneidade e necessidade da custódia cautelar relativamente a um dos corréus, com imposição de medidas cautelares substitutivas (art. 319 do CPP). Impossibilidade de aplicação da benesse ao agravante. Situação diversa. Divergência do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias que demanda o reexame fático-probatório do caso na via estreita do habeas corpus. Inviabilidade. Agravo não provido. (HC 204.634-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/3/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE CONTRABANDO. PRISÃO PREVENTIVA. HIPÓTESE DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. ALEGADA MORA QUE RESTOU SUPERADA ANTE A COMPLEXIDADE DA CAUSA, QUE COMPREENDE MULTIPLICIDADE DE RÉUS, DEFENSORES E CONDUTAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO A SER SANADO PELA VIA ELEITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 206.881-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/11/2021)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA INJUSTIFICADA PARA O JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL. COMPLEXIDADE DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não se há cogitar de desídia judicial na tramitação do recurso de apelação da defesa no Tribunal Regional Federal da Terceira Região. O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de não ser procedente a alegação de excesso de prazo quando a complexidade justifica a tramitação mais alongada do processo. 2. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 132.322, Segunda Turma Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 7/4/2016) 

Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
 
Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corp